Tribunal: TJES
Processo: 0011800-91.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011800-91.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DANTAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011800-91.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DANTAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PENA CORPÓREA MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença condenatória não merece retoques. A prática do crime de roubo foi comprovado pelas palavras da vítima e confissão do acusado. Embora não tenha o réu, de fato, utilizado arma de fogo ou branca para a prática do crime, simulou estar armado, o que é suficiente para caracterizar a grave ameaça descrita pelo tipo penal. 2. Da mesma forma, quanto ao crime de receptação, vislumbra-se que o acusado foi flagrado na posse do veículo, não apresentando justificativa convincente para a aquisição, haja vista ter declarado que pagou quantia significativamente inferior ao custo médio de um automóvel. 3. Quanto à sanção corpórea, observa-se que esta foi aplicada de forma correta pelo magistrado de primeiro grau, o qual seguiu fielmente os critérios estabelecidos pelo CP. Todavia, quanto à pena de multa, sabe-se que esta deve guardar proporção com a pena corporal. Assim, fixada a pena de reclusão no mínimo legal, também a pena pecuniária deve ser fixada neste patamar. 4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011800-91.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DANTAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Thiago Dantas do Nascimento
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 157, caput (duas vezes), na forma do art. 71, e art. 180, todos do CP
, à pena unificada de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas (id. 6171114) , o apelante requer a sua absolvição ou, em trato subsidiário, a redução das penas aplicadas.

Segundo a denúncia:

no dia 28 de abril de 2014, o denunciado, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça, simulando que estava armado, subtraiu o aparelho celular da marca Motorola, da vítima Tayná Morais de Almeida. Infere-se dos autos que a vítima caminhava por uma via pública, quando foi abordada pelo denunciado, que levou uma de suas mãos até a cintura, de modo a simular o porte de arma de fogo, e exigiu a entrega do referido aparelho, empreendendo fuga a bordo de uma motocicleta após subtraí-lo. Nesta mesma data, o denunciado dirigiu-se ao bairro Barcelona, onde subtraiu, mediante grave ameaça, novamente simulando o porte de arma de fogo, o aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone, de propriedade do Sr. Helio de Carvalho, mas que estava com a vítima Keyla Chagas Vieira, no momento da ação criminosa. Consta dos autos que a Sra. Keyla saiu de urna igreja, quando avistou uma pessoa conhecida sendo abordada pelo denunciado, e, suspeitando da atitude deste, tentou correr. Todavia, a vítima foi alcançada e rendida por Thiago, que levou a mão a cintura, simulando que estava armado, e subtraiu o aparelho celular que estava com ela. Consta, ainda, que a polícia flagrou o denunciado na posse do veículo VW/Fox, placas aparentes MQK-7618, no interior do qual estavam os telefones celulares. Nesse momento, os Policiais notaram que as placas aparentes MQK-7618 afixadas no veiculo VW/Fox não correspondiam ao chassi gravado nos vidros do carro, restando apurado que as placas alfanuméricas originais eram MQJ-4796 e que o veiculo era produto de subtração. Desta forma, o denunciado confessou que adquiriu o referido automóvel, proveniente de crime, através de um desconhecido pelo valor de R 3.000,00 (três mil reais).

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do que entende a defesa, a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio auto de apreensão (fls. 12 dos autos físicos), auto de restituição (fls. 13 e 14 dos autos físicos), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, o PM Thiago Pereira Damásio, em sede judicial (fls. 108), relatou a forma em que a polícia abordou o acusado, qual seja, na posse dos celulares e do veículo sobre o qual recaía restrição:

que o depoente e o PM dos Anjos, foram acionados pelo Ciodes, para se dirigir ao bairro Maringa, para atender uma mulher que tinha sido vítima de roubo de um celular; que entrevistado a pessoa, a mesma relatou que um homem, fornecendo as características físicas e descrevendo o vestuário e ainda que o mesmo dirigia um veículo fox, tendo tal indivíduo colocado a mão na cintura, o que fez que a presumisse que o indivíduo portava alguma arma, tendo o mesmo subtraído o telefone e, após, embarcado no veículo e se evadido; que anteriormente a comunicação anterior, o depoente ouviu do Ciodes que um indivíduo usando um veículo fox havia praticado dois assaltos, sendo um em Barcelona e o outro não se recorda o local; que a guarnição diligenciou no bairro Maringa, quando visualizaram um veículo fox com as mesmas características fornecidas pelas vítimas e pelo Ciodes e bem próximo ao carro visualizaram um homem com as vestes e características físicas fornecidas pela vítima, estando ele manuseando um telefone celular e retirando o chip do aparelho; que o depoente e o PM dos Anjos dominaram o indivíduo; que no porta malas do veículo havia uma bolsa e no seu interior encontrou um celular, um tablet rosa e um tablet samsung e outros produtos que não se recorda; [...] ; que ao entrevistar o indivíduo que deteve para elaborar o BO, o mesmo confessou que havia praticado os assaltos.

Na mesma linha, a vítima Keyla Chagas, em juízo (fls. 109), identificou o réu como sendo a pessoa que, simulando estar armado, subtraiu o aparelho celular que trazia consigo. Keyla ainda declarou que conheceu a vítima Thayná, a qual também disse ter sido o réu o autor do roubo contra ela praticado.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, confirmou ter praticado os delitos, bem como ter pago a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para adquirir o veículo Fox.

Portanto, conclui-se que a sentença condenatória não merece retoques. A prática do crime de roubo foi comprovado pelas palavras da vítima e confissão do acusado. Embora não tenha o réu, de fato, utilizado arma de fogo ou branca para a prática do crime, simulou estar armado, o que é suficiente para caracterizar a grave ameaça descrita pelo tipo penal.

Da mesma forma, quanto ao crime de receptação, vislumbra-se que o acusado foi flagrado na posse do veículo, não apresentando justificativa convincente para a aquisição, haja vista ter declarado que pagou quantia significativamente inferior ao custo médio de um automóvel, além de ter afirmado que tal aquisição se deu por meio de um desconhecido, olvidando-se das formalidades que antecedem a compra deste tipo de bem.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Para os crimes de roubo, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Na segunda fase, correta a não aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista a redação da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho, também, a aplicação da majorante prevista no art. 71 do CP em um sexto, haja vista a prática de dois crimes em continuidade delitiva, motivo pelo qual a pena deve permanecer, definitivamente, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

No que concerne ao crime de receptação, o juízo a quo fixou a pena base em 01 (um) ano de reclusão, valor mínimo previsto pelo tipo.

Na segunda fase, mais uma vez, correta a não incidência da atenuante da confissão em razão do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, deve permanecer a sanção em 01 (um) ano de reclusão. Todavia, para que a pena de multa guarde proporção com a pena corpórea, altero o valor para 10 (dez) dias-multa.

À luz do art. 69 do CP, a somatória das penalidades alcança o período de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena de multa ao valor unificado de 27 (vinte e sete) dias-multa, mantendo a pena corpórea em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.